Tribunal: TJES
Processo: 5000393-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN LUCAS RODRIGUES MAGALHAES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA REGIONAL ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
M
ENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE DESCARTE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Juan Lucas Rodrigues Magalhães contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5003877-09.2025.8.08.0026, na qual responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível analisar, em sede de habeas corpus, alegações relacionadas à ausência de autoria e materialidade delitiva; e (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações defensivas voltadas à ausência de autoria e materialidade delitiva demandam análise aprofundada de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. O
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado pelos indícios de que o paciente, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer de entorpecentes e de balança de precisão, arremessando-os pela janela.
6. O
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (73 pinos de cocaína, 729g de maconha e porções de haxixe), além de instrumentos comumente utilizados para a comercialização ilícita de drogas.

7. Soma-se a tais circunstâncias a informação de que o paciente responde a investigação por homicídio qualificado, circunstância que revela risco de reiteração delitiva e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

8. A tentativa de descarte dos ilícitos também evidencia risco de interferência na produção probatória, legitimando a prisão preventiva para assegurar a regular instrução criminal.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não é cabível, em sede de habeas corpus, o exame aprofundado de alegações relativas à autoria ou materialidade delitiva, por demandar reavaliação de fatos e provas.

A apreensão de quantidade significativa e diversidade de entorpecentes, associada à tentativa de descarte da droga e ao risco de reiteração criminosa, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HCRO-AgR 198.182, Relª Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 893.180/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 22.03.2024; TJES, HC 5014117-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJE 13.03.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000393-30.2026.8.08.0000

PACIENTE: JUAN LUCAS RODRIGUES MAGALHÃES

AUT. COATORA:
1ª
VARA
CRIMI
NAL
DE ITAPEMIRIM
/ES

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de
JUAN LUCAS RODRIGUES MAGALHÃES
, contra ato processual supostamente ilegal e abusivo da lavra do Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que estaria a manter ilegalmente a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 5003877-09.2025.8.08.0026, em que responde pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06

Analisando as razões apresentadas,
verifico que a defesa a invoca algumas questões pertinentes ao
meritum causae,
no sentindo de afastar a imputação referente aos crimes imputados ao paciente. Ademais, suscita não estarem presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação do paciente, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, na medida em que a decisão que decretou o cárcere estaria despida de fundamentação idônea.

A sustentar a inexistência de razão na conservação do cárcere hostilizado, valendo-se, para tanto, dos supostos dados abonatórios sustentados pelo coacto, postula a defesa a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente ou para que sejam decretadas medidas cautelares alternativas.

Liminar indeferida, no mov. ID 17938947.

Compulsando os autos, verifico que a ordem deve ser denegada. Inicialmente, as teses que buscam afastar a autoria delitiva não podem ser enfrentadas nesta via estreita, pois o Habeas Corpus não comporta o dilação probatória ou o exame aprofundado de fatos e provas, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, é esse também o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual caminha no sentido de que “
alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas
" (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)” (STF; HCRO-AgR 198.182; MT; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 14/06/2021; Pág. 42).

No caso vertente, o
fumus comissi delicti
está devidamente demonstrado pelos indícios de que o paciente, ao notar a presença policial, tentou se desfazer de entorpecentes e balança de precisão, arremessando-os pela janela.

Quanto ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. A decisão fustigada amparou-se em elementos concretos, destacando a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias (73 pinos de cocaína, 729g de maconha e porções de haxixe), além de apetrechos típicos da mercancia. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o paciente responder a investigação por homicídio qualificado, revelam periculosidade social e risco real de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para interromper a atividade criminosa.

A tentativa de descarte dos ilícitos também fundamenta a prisão sob a ótica da conveniência da instrução criminal, evidenciando o risco de embaraço à colheita de provas. Ademais, é cediço que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nessa senda, d
iante da gravidade concreta da conduta e do risco à paz social, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência correlata:

"A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo risco de reiteração criminosa." (STJ, AgRg no HC 893.180/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 22/03/2024).

"Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva."
(TJES, HC 5014117-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJE 13/03/2024
)

Ressalta-se, ainda, a necessidade de assegurar a regular instrução criminal, posto que a tentativa de ocultação de provas demonstra, de forma concreta, que a liberdade do paciente pode comprometer a colheita probatória e, eventualmente, a aplicação da lei penal.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem.

É como voto.